Tribunal: TJMT
Processo: 1019095-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019095-21.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (IMPETRANTE), SAMUEL VICTOR RODRIGUES DA SILVA (PACIENTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), RUBENS ROSA DA SILVA - CPF: 003.460.781-13 (IMPETRANTE), AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA –
1) REVOGAÇÃO COM OU SEM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVES
– CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
DO DECRETO – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA – PROVÁVEL ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA -
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA -
PRISÃO MANTIDA –
2) PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DEVIDO PROCESSO LEGAL
– OFENSAS - INEXISTÊNCIA – DISTINÇÃO ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E A PRISÃO-PENA -
3) PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– VIOLAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
(Enunciado
Orientativo no. 25 da TCCR/TJMT),
in casu
,
463,10g de cocaína e 489,50g de maconha. Além disso, e
stá e
videnciando o risco de abalo à ordem pública, a justificar a necessidade da segregação cautelar, se demonstrada a gravidade
in concreto
do crime, considerando os fortes indícios de que o Paciente possui envolvimento com facção criminosa, não havendo, pois, se cogitar na revogação da preventiva ou aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas e/ou insuficientes (art. 282, I, do CPP); no mais,
solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes, para revogar a medida extrema de privação da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.

2. Inexiste ofensa ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade ou devido processo legal, não só pela natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, e a prisão em tela, de cunho processual como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza o decreto da prisão preventiva, que se encontra devidamente fundamentado por decisão escrita e fundamentada do juiz competente;

3.
Não convence o argumento de que a prisão preventiva viola o Princípio da proporcionalidade, pois, tal prisão tem sede legal e constitucional, e natureza distinta da prisão decorrente de condenação, eis, que sem se basear em juízo de culpabilidade, mas fundando-se em juízo de cautelaridade, busca salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se compará-la com a primeira, cujo objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente, comprovada a culpa em sentença condenatória transitada em julgado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar impetrado em favor de
Samuel Victor Rodrigues da Silva
contra ato do Juízo da Vara Única de Guiratinga/MT., que o estaria submetendo a constrangimento ilegal diante da

deficiência de fundamentação
do decreto preventivo e
ausência dos pressupostos
autorizadores respectivos.

Pede para ser revogada a prisão e, para tanto, invoca a
suficiência
de medidas
cautelares dela diversas
, a
violação
aos princípios da
presunção de inocência e devido processo legal
, a
ofensa
ao princípio da
homogeneidade
das prisões, e a existência de
predicados
pessoais
favoráveis
ao paciente
(Id. 57233983).

Anexou documentos (57233982).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 57823494).

As informações judiciais aportaram aos autos (Id. 59261474).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 61170494):

Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pretendida revogação, sob alegação de ausência de fundamentação apta a respaldar a prisão cautelar. Improcedência. Necessidade de se acautelar a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, sobretudo em razão do
fracionamento e da diversidade de entorpecentes apreendidos, a evidenciar situação de mercancia
. Fundamentação dada à segregação preventiva que se mostra suficiente, inclusive para afastar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.
Provável envolvimento do paciente com organização criminosa
. Ofensa ao princípio da homogeneidade. Não ocorrência.
Prognóstico de pena e bons predicados que não autorizam a soltura
. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 28 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020